Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-66.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702038-66.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JIA WEISHENG APELADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto à questão preliminar suscitada pela ré nas contrarrazões, de não conhecimento do recurso, ante a falta de impugnação aos fundamentos da sentença (ID 29924246), à luz do disposto nos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator